Tribunal: STF
Processo: RHC 54299
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
- Habeas-corpus. - Denunciado o paciente, em dois processos, por crime de associação em quadrilha ou bando, além de outras infrações penais, não há bis in idem na condenação imposta em um deles, a única por enquanto por ele sofrida e que é atacada no habeas corpus. Questão que poderá ser, eventualmente, suscitada, a propósito do segundo processo.- Inexistência de nulidade do processo, relativamente ao crime de  furto qualificado, em virtude da alegada conexão.- Denúncia que satisfaz aos  requisitos legais. - Recurso conhecido como pedido originário, que é indeferido.